Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-47.2011.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-47.2011.8.14.0701

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000481-47.2011.8.14.0701

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 71 VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR DE JUSTIÇA NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

APELADO: LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98 (POLUIÇÃO SONORA).

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
poluição sonora
(art. 54, § 1º da Lei nº 9.605/98), uma vez que a única testemunha arrolada pela acusação não fora ouvida em juízo. E diante da revelia do réu, deixando de oferecer sua versão sob o manto do contraditório e ampla defesa, como bem ressaltou o magistrado singular.

Dessa forma, ante o fraco conjunto probatório carreado aos autos, torna-se necessário a aplicação do
in dubio pro reo.

Necessário se torna que a prova policial deve ser desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada, pelos elementos probatórios colhidos em juízo através da regular instrução processual. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve ser considerada e chamada para formar o conjunto probatório com esta, não sendo o caso em análise.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 10

de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000481-47.2011.8.14.0701

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 71 VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR DE JUSTIÇA NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

APELADO: LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
(ID.11387960) que absolveu
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE,
da acusação do crime tipificado no art. 54 da Lei nº 9.605/98.

Narrou à denúncia
(ID.11387939), que no dia 31/08/2012, o Minitério Público Estadual denunciou LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE pela prática do crime tipificado no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98. Ao que consta, no dia 08/04/2011, por volta das 03h15, o perito policial da Divisão Especializada em Meio Ambiente, Sr. Boaventura Rodrigues Filho, em apuração à denúncia anônima formulada através do Disque-silêncio, vistoriou uma banca de produtos diversos e bebidas alcoólicas localizada na Rod. Augusto Montenegro, de propriedade do denunciado, tendo sido constatado, através da Vistoria de Constatação nº 0579/2011, que um equipamento sonoro tipo som amplificado, que estava com intensidade sonora de 75.8 decibéis, acima portanto, do limite de 50 dB estipulado pela Resolução CONAMA, nº 001/90, incorrendo no crime de poluição sonora.

Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juizado especial Criminal de Meio Ambiente, no qual foi realizada a audiência preliminar, que resultou na homologação de transação penal em 12/03/2012 (fl.26). Contudo, os termos do acordo não foram cumpridos e foi determinado o prosseguimento do processo em 31/08/2012 (fl. 28). Diante dos insucessos das tentativas de citação do acusado, o processo foi redistribuído para esta Vara para os fins do art. 66, parágrafo único, Lei nº 9.099/95 em 14/10/2014 (fl. 45). Em 06/02/2015, a denúncia foi recebida nesta unidade judiciária e determinada a citação por edital (fl. 46). Citado por edital (fls. 47), o acusado não se manifestou e o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 12/08/2015 (fls. 49/50). Em 09/07/2019, o acusado foi localizado e citado (fls. 59) e respondeu à acusação (fls.61/62). Em audiência, foi decretada a revelia do acusado (fls. 71).

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 54 da Lei nº 9.605/98.

A Denúncia foi recebida em
6 de fevereiro de 2015. (ID.11387949).

Em decisão prolatada em
12 de agosto de 2015, o
juízo decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. (ID. 11387950)

Em
9 de julho de 2019
o denunciado fora citado pessoalmente. (ID. 11387952)

Na
sentença (ID.
11387960
),
o juiz
absolveu
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE,
da acusação do crime tipificado no art.
54, § 1º, da Lei nº 9.605/98
, sob fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em razões recursais

(ID. 11387961),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE,
no

crime tipificado no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

Em sede de contrarrazões
(ID. 11387963), a Defensoria Pública
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 11964432), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à sua respectiva análise de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE
às penas do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva do crime de poluição sonora, restando configurado no inquérito policial, pois os fatos foram constatados a partir da medição realizada pelo perito do DEMA, evidenciando a emissão de níveis sonoros acima do permitido pel norma e com a identificação do apelado como responsável pela ação delitiva, restando inequívoca a autoria delitiva a partir do depoimento prestado pelo apelado perante a autoridade policial, pois assumiu ser o responsável por ligar o som, enquanto pessoas bebiam cerveja. Ignorar as provas constantes no inquérito policial é absolver o réu unicamente pela impossibilidade de produção de novas provas na esfera judicial, diante do falecimento da testemunha e da revelia do acusado.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Considerando a nova redação do art. 155 do CPP, dada pela Lei nº 11.690/2008,
in verbis
:

Art. 155
.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É possível a utilização de declarações de testemunhas colhidas na fase do inquérito policial sem observância do contraditório, desde que verificado que a condenação se baseia, outrossim, em depoimentos de testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
(HC 68.010, Relatora Laurita Vaz)

(...) É vedado ao Magistrado proferir sentença condenatória baseadaa exclusivamente em elementos de convicção colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.(AgRg no HC 118.761, Relator Celso Limongi)

Durante a instrução processual a única testemunha arrolada pela acusação deixou de ser ouvida em razão de seu falecimento e o réu fora decretada sua revelia.

Em que pese a materialidade tenha sido comprovada através da Vistoria de Constatação nº 0579/2011, no que tange à autoria, após a análise dos elementos de provas constantes nos autos, esta não restou suficientemente comprovada, vez que não há evidências de que o réu efetivamente fora quem cometesse o delito. Ainda que o réu
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE
tenha confessado na fase policial, em juízo o mesmo não fora ouvido para ratificar suas declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que a única prova que poderia imputar ao requerido a autoria do crime de poluição sonora, seria a palavra da testemunha BOAVENTURA RODRIGUES FILHO, perito policial que lavrou o auto de vistoria de constatação, entretanto, tal testemunha não fora ouvida, diante do seu óbito. E diante da revelia do réu, deixando de oferecer sua versão sob o manto do contraditório e ampla defesa, como bem ressaltou o magistrado singular.

Dessa forma, ante o fraco conjunto probatório carreado aos autos, torna-se necessário a aplicação do
in dubio pro reo.

Necessário se torna que a prova policial deve ser desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada, pelos elementos probatórios colhidos em juízo através da regular instrução processual. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve ser considerada e chamada para formar o conjunto probatório com esta, não sendo o caso em análise.

A legislação processual penal é cristalina em proibir que as sentenças condenatórias sejam fundamentadas, exclusivamente, em prova ou indícios colhidos somente na investigação policial. Situação ocorrida na hipótese em julgamento.

Nesse viés, estando o recurso da acusação fundamentado apenas nos elementos informativos sobre a autoria do crime de poluição sonora, não tendo o Ministério Público conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar uma condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias, inteligência do art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - NULIDADE - REJEIÇÃO - QUESTÃO DE MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito pela vítima por simples exibição de fotografias, deve seguir as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, e há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir, por si só, como prova em ação penal. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de roubo majorado, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal.
A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação a princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10267210001348001 Francisco Sá, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2022)

A sentença ora guerreada
(ID.
11387960), prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes quanto à autoria do réu.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem à autoria, por parte do apelado, do crime de poluição sonora, narrado na inicial acusatória, uma vez que a única testemunha arrolada pela acusação não fora ouvida, bem como o acusado, e no curso do processo e as provas apresentadas pela acusação, fundamentam-se exclusivamente nas provas colhidas exclusivamente no inquérito policial, com a devida exposição das fragilidades, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO VALE
.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2023